Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ARTS. 560 E 561, DO CPC. SITUAÇÃO DE FATO. LITÍGIO ENVOLVENDO PARTICULARES. IMÓVEL PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. ESBULHO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Uma vez que a parte apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.

3. Posse nada mais é do que o exercício, ainda que parcial, de qualquer dos poderes intrínsecos à propriedade. Portanto, está intimamente ligada à uma situação de fato. Inteligência do art. 1.196 do CC.

4. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa.

5. A discussão possessória entre particulares não retira o caráter público do imóvel, tampouco altera a titularidade dominial do bem. Precedentes do STJ.

6. Comprovados a posse sobre imóvel em favor da parte autora, bem como a ocorrência do esbulho praticado pela ré e a consequente perda da posse, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

7. Apelação da autora conhecida e provida.